Tribunal: CARF
Processo: 16327.720156/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720156/2013-91
ACÓRDÃO
1001-004.296 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 169.
O CARF consolidou na Súmula Vinculante no 169 o entendimento de que
[o] art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO. TÍTULOS PATRIMONIAIS PAGAMENTO
EM AÇÕES DE SOCIEDADE ANÔNIMA. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. ARTIGO
17, DA LEI 9.532/97. APLICAÇÃO.
Houve devolução do patrimônio aos associados da sociedade sem fins
lucrativos, pagos com ações da sociedade anônima criada em decorrência
do processo de desmutualização da primeira, gerando, assim, um ganho
patrimonial sujeito à tributação do IRPJ e da CSLL, conforme estabelece o
art. 17 da Lei no 9.532, de 1997.
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas
em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos
para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial. (Súmula CARF 118).
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.296 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720156/2013-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA, contra decisão no 12-115.721 da 15a Turma da DRJ/RJO que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho
decisório que não homologou a compensação de créditos tributários.
Foi constatado por esta fiscalização que no ano de 2008 o contribuinte fiscalizado
não considerou nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos da Associação CETIP -
Câmara de Custódia e Liquidação — instituição isenta do Imposto de Renda, no momento em que
está realizou a devolução de parte de seu patrimônio aos seus associados.
Em 01/07/2008, a Carol Distribuidora, que antes possuía um título patrimonial da
Associação CETIP, recebeu 406.650 ações da CETIP S/A, referentes a sua participação no
patrimônio cindido, no valor total de R$ 447.809,64.
Regularmente intimada a apresentar a cópia do documento que comprovasse a
aquisição e o respectivo custo de aquisição das cotas patrimoniais da Associação CETIP possuídas
em 2008, a Carol Distribuidora informa que adquiriu um título patrimonial em 28/08/2006, pelo
valor de R$ 10.000,00.
Desta forma, pelas regras de apuração do artigo 17 da Lei 9.249/95, o contribuinte
apresentou um ganho na devolução de bens por entidade isenta de R$437.809,64 (R$ 447.809,64
– R$ 10.000.00).
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.296 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720156/2013-91
3
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou, em
síntese que:
a) Inaplicabilidade do art. 17 da Lei no 9.532/1997 à operação de des-
mutualização da CETIP;
b) Inocorrência de devolução de patrimônio, tendo havido mera troca do
título patrimonial da CETIP Associação por ações da CETIP S/A;
c) Inocorrência de ganho de capital, na medida em que a transferência do
patrimônio da CETIP Associação para a CETIP S/A se deu pelo valor
contábil (art. 16, parágrafo único, da Lei no 9.532/1997, c/c art. 22 da Lei
no 9.249/1995)
d) Descabimento da tributação dos ajustes contábeis dos títulos patrimoniais
da CETIP, tendo em vista as disposições da Portaria MF no 785/1977 –
Caso de isenção condicionada, e não de postergação – Obrigatoriedade
de observância do Método de Equivalência Patrimonial para a avaliação
contábil dos títulos em questão, conforme reconhecido na Solução de
Consulta Cosit no 13/1997.
A 15a Turma da DRJ/RJO, ao apreciar a Impugnação no Acórdão de no 12-115.721,
julgou-a improcedente, adotando as seguintes teses:
a) o custo de aquisição das ações recebidas na desmutualização deve
corresponder ao valor constante na última declaração de bens ou na
contabilidade da empresa, não sendo permitida a atualização a valor de
mercado para fins de geração de crédito tributário sem a devida
tributação da diferença;
b) A cisão de entidade sem fins lucrativos que implique a transferência de
seu patrimônio para entidade empresarial, com a conseqüente
modificação de títulos patrimoniais em ações ou quotas de capital, dá
ensejo à incidência de IRPJ sobre a diferença de valor do título patrimonial
e das ações ou quotas;
c) Aplicação da Súmula CARF no 118 que caracteriza ganho tributável;
Cientificada em 20/04/2020, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF em
01/09/2020, apresentando os seguintes argumentos:
a) Da tempestividade, diante da suspensão dos prazos no período de
calamidade pública;
b) Preliminarmente, explicita sobre o artigo 24 da LINDB, pugnando pela sua
aplicação;
c) sustenta a nulidade por exceção de Incompetência da autoridade
administrativa para, de forma unilateral, desconsiderar os efeitos jurídicos
da operação de desmutualização das bolsas de valores, alegando que tal
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.296 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720156/2013-91
4
ato extrapola a competência de fiscalização de tributos e invade a esfera
de validade de atos societários regidos pela CVM e pela Lei das S/A; e
d) No Mérito, afirma que não houve devolução de patrimônio em
decorrência da Cisão da Associação Cetip, ter se dado na forma da Lei,
resultando para a Recorrente, apenas em mera permuta nominativa dos
direitos mantidos perante a então associação e a posterior sociedade
destinatária da cisão, pede o cancelamento do auto de infração: 1 Pelas
regularidades da Cisão e adequado tratamento Tributário efetuado pela
Recorrente; Pela ausência de concreta de disponibilidade, na forma do
previsto no artigo 43 do CTN, a justificar o "fato gerador" e o respectivo
lançamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.

1. Da Admissibilidade
No presente caso, o Recurso Voluntário deve ser considerado tempestivo, uma vez
que, embora interposto em 01/09/2020, após a ciência ocorrida em 20/04/2020, verifica-se que os
prazos processuais se encontravam suspensos no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil até 31/08/2020, nos termos da Portaria RFB no 4.105/2020, que alterou a Portaria RFB no
543/2020, conforme Despacho de Encaminhamento à e-fl. 516. Desse modo, a contagem do prazo
recursal somente teve início em 01/09/2020, data em que foi protocolado o recurso,
evidenciando-se, portanto, sua inequívoca tempestividade.
Ademais, encontram-se presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tais
como legitimidade da parte recorrente, interesse recursal e adequação da via eleita, não havendo
qualquer óbice ao conhecimento do apelo. Assim, preenchidos os requisitos legais exigidos, o
presente Recurso Voluntário merece ser conhecido e regularmente apreciado por esta instância
administrativa.

2. Da preliminar – Nulidade da Decisão

Em sede de preliminar, a recorrente pugna pela nulidade da decisão de primeira
instância por exceção de Incompetência da autoridade administrativa para, de forma unilateral,
desconsiderar os efeitos jurídicos da operação de desmutualização das bolsas de valores, alegando
que tal ato extrapola a competência de fiscalização de tributos e invade a esfera de validade de
atos societários, bem como por ausência de fundamentação da decisão.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.296 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720156/2013-91
5
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não
podemos concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras
do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que
pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, contrariamente ao que alega a Recorrente, observamos que os
argumentos constantes da impugnação foram devidamente apreciados e rechaçados pelo
julgador de primeira instância.
Não sendo o bastante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Especificamente quanto a questão da exceção de incompetência da autoridade
julgadora para desconsiderar os efeitos jurídicos da desmutualização, convém frisar que a
Administração Tributária, ao proceder à análise dos efeitos fiscais de determinada operação, não
está vinculada à qualificação jurídica atribuída pelas partes no âmbito do direito privado, podendo,
no exercício do poder-dever de fiscalização, examinar a substância dos atos praticados à luz da
legislação tributária aplicável. Tal atuação encontra amparo no ordenamento jurídico, não
configurando declaração de invalidade ou ineficácia do ato no plano civil, mas tão somente a sua
requalificação para fins fiscais, quando verificada eventual desconformidade com as normas
tributárias.
Com efeito, a alegação de violação aos princípios da reserva legal e da tipicidade
fechada não se sustenta no caso concreto, porquanto não houve criação de nova hipótese de
incidência ou limitação indevida de instituto jurídico, mas apenas a interpretação e aplicação da
legislação vigente aos fatos apurados. Eventual discordância da Recorrente quanto ao
enquadramento jurídico conferido à operação de cisão deve ser enfrentada no mérito da
controvérsia, e não como vício de nulidade da decisão. Assim, inexistindo qualquer irregularidade
formal, cerceamento de defesa ou incompetência da autoridade julgadora, rejeita-se a preliminar
de nulidade arguida.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.296 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720156/2013-91
6

3. Preliminar – Aplicação da LINDB

Preliminarmente, alega a Recorrente que em 26/04/2018, foi publicada a Lei no
13.655, que introduziu no Decreto-Lei no 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro), disposições sobre segurança jurídica e eficiência na aplicação do direito público.
Defende que nos termos do parágrafo único do artigo 24 do Decreto-Lei no
4.657/42, introduzido pela Lei no 13.655/2018, a interpretação conferida pela jurisprudência
administrativa majoritária é considerada “orientação geral”, que deve ser observada pela
Administração Pública (inclusive pelos Órgãos com função de julgamento) na revisão da validade
de atos, incluindo, evidentemente, os atos praticados por contribuintes e que o caput do artigo 24
do Decreto-Lei no 4.657/42, introduzido pela Lei no 13.655/2018, determina que, a situação
plenamente constituída sob a égide de “orientação geral” (no caso, jurisprudência administrativa
majoritária), não será declarada inválida em razão de posterior alteração de entendimento.
Em que pese às razões sustentadas pela Recorrente no sentido de ser observada a
jurisprudência da época dos fatos, a discussão sobre este assunto encontra-se pacificada no
âmbito administrativo, nos termos da Súmula CARF no 169:
Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Neste diapasão, sem razão a recorrente.

4. Do mérito – Desmutualização

A presente demanda decorre do processo de "desmutualização" da CETIP – Câmara
de Custódia e Liquidação que deixou de ser uma associação civil sem fins lucrativos para tornar-se
uma sociedade empresarial na forma de sociedade anônima, com fins lucrativos.
Em que pese a vasta argumentação apresentada pela recorrente, seu
inconformismo não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal, senão vejamos.
Quanto a não aplicação do art. 17 da Lei n.o 9532/97 e não tributação da
atualização do títulos patrimoniais, convém salientar o cerne da controvérsia decorre dos efeitos
tributários da desmutualização, que é um processo pelo qual uma entidade sem fins lucrativos,
geralmente organizada como uma associação de membros (como bolsas de valores, câmaras de
compensação ou entidades autorreguladoras), é transformada em uma sociedade com fins
lucrativos, normalmente uma sociedade anônima (S.A.).
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.296 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720156/2013-91
7
Assim, a entendia deixou de ser uma associação e passou a ser uma empresa com
fins econômicos e, por consequência, os direitos dos associados se transformaram em ações da
nova sociedade anônima. Nesse cenário, o fisco entende que há devolução de patrimônio
tributável na forma do art. 17 da Lei 9532/97. E, por outro lado, a Recorrente entende que há
mera substituição de natureza jurídica do ativo, sem alienação nem ganho de capita, portanto não
tributável.
Consoante consta do relatório, razão não lhe assiste, considerando a súmula CARF
n.o 118, que assim dispõe:
Súmula CARF no 118
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O procedente n.o 9101-003.376 traz situação semelhante a dos presentes autos,
como se depreende do trecho da ementa abaixo transcrita:
DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES E DE MERCADORIAS. DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE ASSOCIAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO ÀS CORRETORAS
ASSOCIADAS. GANHO DOCUMENTO VALIDADO DE CAPITAL.
Não se pode reconhecer o processo de desmutualização das Bolsas como uma de
cisão parcial de associação com destinação de patrimônio à sociedade com fins
econômicos, devendo a conversão dos títulos patrimoniais das associações
Bovespa e BM&F em ações das sociedades anônimas criadas ser caracterizado
como dissolução parcial das associações, com devolução de patrimônio às
corretoras associadas, com a aplicação dos valores recebidos no aporte de capital
nas sociedades anônimas então constituídas. A diferença entre o valor das ações
recebidas e o dispendido na aquisição dos títulos patrimoniais se sujeita à
incidência de IRPJ.
Dito isso, deve-se considerar como tributável o ganho de capital auferido pela
contribuinte no ano de 2008, fruto da devolução do valor das quotas que possuía junto ao
patrimônio da CETIP Associação, decorrente da desmutualização desta pessoa jurídica sem fins
lucrativos, ocorrida no ano de 2008 e não mera transformação, como fez crer a requerente.
Ademais, em relação ao argumento sobre o método de equivalência patrimonial, a
norma contida no caput do art. 17 e §3o da Lei no 9.532, de 1997, é clara ao estabelecer que a
diferença a ser tributada é aquela entre o valor dos bens ou direitos recebidos da instituição isenta
a título de devolução de patrimônio e o valor dos bens ou direitos que houver sido entregue para
a formação do referido patrimônio, exatamente como procedeu a autoridade lançadora.
Desta forma, entendo que não deve assistir razão à recorrente.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.296 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720156/2013-91
8

5. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 524
DF CARF MF
Original